Tribunal: TJDFT
Processo: 0739204-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739204-98.2024.8.07.0001 RECORRENTE: THALES LUAN DE LIMA GRAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ARTIGO 33, §4o, C/C ARTIGO 40, V, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PERTENCENTES A TERCEIRA PESSOA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). QUANTIDADE EXPRESSIVA. DIFÍCIL LOCALIZAÇÃO PELOS AGENTES. MANUTENÇÃO. BEM APREENDIDO. CONTEXTO FLAGRANCIAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERDIMENTO. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA A JUSTIFICAR A MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O réu não figura como parte legítima para recorrer do perdimento de veículo apreendido pertencente a terceiro, razão pela qual o recurso por ele interposto não comporta conhecimento em relação a tal pedido. Recurso conhecido parcialmente. 2. Considerando que o perdimento de bem utilizado na prática do crime de tráfico ilícito de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição de aparelho celular apreendido no contexto flagrancial da prática do delito. 3. Inviável a aplicação da fração máxima de redução prevista para o tráfico privilegiado (dois terços), quando a quantidade de droga apreendida se mostra expressiva (4.050g), além de se tratar de entorpecente de alto potencial ofensivo à saúde (cocaína), localizado com o apoio de cães farejadores em compartimento especial (acoplado ao tanque do combustível de veículo automotor), dificultando a ação dos agentes de polícia, sendo adequada a redução no patamar mínimo (um sexto). 4. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão. 5. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que preenche todos os requisitos necessários para a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima; b) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 91, inciso II, do Código Penal, insurgindo-se contra o perdimento do celular e do veículo apreendidos; c) artigo 42 da Lei 11.343/2006, defendendo que o acórdão impugnado utilizou a quantidade de drogas em duas fases da dosimetria da pena; d) artigo 44 do CP, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A quantidade e natureza das drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (AgRg no REsp n. 2.192.478/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 44 e 91, inciso II, ambos do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Consoante relatado, nas razões recursais apresentadas, o recorrente pleiteia a restituição do veículo Fiat Palio Weekend Attractive, Placa PRC2B12, ano 2018/2018, cor Branca, pertencente a seu irmão. Ocorre que o apelante não possui legitimidade para recorrer do perdimento, em favor da União, de veículo de propriedade de terceira pessoa. (...) Uma vez não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos e nem à suspensão condicional da pena, notadamente em razão da pena aplicada. (...) Nada obstante, inviável a restituição pleiteada pela Defesa, pois, impositivo o confisco e perdimento de quaisquer bens de valor econômico apreendidos em contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.". (ID 71091090). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, também não cabe dar seguimento ao inconformismo quanto à alegada violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a quantidade de drogas foi usada em duas fases da dosimetria da pena, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: "É cediço que a quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas tanto para valoração da pena-base, conforme art. 42 da LAD, ou para a modulação da causa de diminuição da pena fundada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, sendo vedado apenas a utilização de tal aspecto em ambas as fases, para evitar o bis in idem. No presente caso, nota-se que o d. Juízo a quo utilizou o parâmetro apenas na terceira fase, aplicando a minorante em seu patamar mínimo (1/6), tendo em vista a natureza da droga (cocaína), que apresenta alto poder viciante, e a elevada quantidade aprendida (4.050g – ID 67436501)". (ID 71091090). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021